Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMAS 1169/STJ E 1170/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravante requereu a suspensão do processo em observância ao Tema 1169, do STJ, no entanto, o processo na origem cuida-se exatamente de liquidação individual de sentença coletiva, de sorte que a determinação de suspensão emanada da instância superior não se aplica.
2. Em que pese o Tema 1.170/STF tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação.Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes.
3. Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.